Tribunal: TJMT
Processo: 1016020-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016020-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO SAMPAIO CANCADO - CPF: 213.268.431-68 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARAES - CPF: 599.491.041-49 (ADVOGADO), CAROLINE MACHADO FERREIRA - CPF: 689.409.121-87 (ADVOGADO), JANETE FERREIRA RODRIGUES SILVA - CPF: 597.965.101-20 (ADVOGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), RODRIGO COUTINHO MAGALHAES PEREIRA - CPF: 830.963.961-91 (ADVOGADO), MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0001-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTANCIA

– OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.

1.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Recurso Não Conhecido. Decisão monocrática ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto
por

MASSA FALIDA – ENCOL S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA
, contra a decisão monocrática pro
ferida por esta Relatora, que, não conheceu do recurso
interposto pela parte ora agravante,

nos seguintes termos (ID.
175070670
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, interposto por
ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Hanae Yamamura de Oliveira, na Execução Fiscal n.o 0008731-54.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que deferiu a penhora de valores em sua conta bancária, nos seguintes termos (ID. 122252794 – autos n.o 0008731-54.2015.8.11.0041):

“Cuida-se de pedido de penhora formulado pela parte exequente.

1.
DEFIRO

o pedido de penhora de valores (SISBAJUD), em nome da Parte Executada, consoante requerido na petição retro.

2. Efetivado o bloqueio via sistema SISBAJUD,
INTIME-SE
a executada para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC). Caso a parte executada não tenha Advogado(a) cadastrado nos autos, sua intimação deverá ocorrer pela via postal, com aviso de recebimento, ficando-lhe facultada manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Na hipótese acima, decorrido o prazo estabelecido,
DEPOIS DA DEVIDA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
, com ou sem manifestação, abra-se vista à parte exequente pelo prazo de 30 dias.

4. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

5. Não sendo localizados bens,
OUÇA-SE
a Fazenda, em 30 (trinta) dias.

6. Consigno que,
não encontrados bens e não havendo manifestação da Fazenda
, nos termos do artigo 40, § 2o da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, cujo início ocorrerá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (Tema n. 567/STJ). Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo acima declinado.

7. Transcorrido o prazo de 06 (seis) anos da suspensão/arquivamento sem qualquer manifestação do credor/exequente,
DETERMINO
que faça o desarquivamento automático,
DÊ VISTA/INTIME
a Fazenda para, querendo, manifestar-se em 30 (trinta) dias.

8. Caso a Fazenda Pública indique bens para penhora, retornem-me conclusos os autos para análise. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Intime-se

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito

(assinado e datado digitalmente)
”.

A parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o bloqueio judicial ocorreu equivocadamente, pois não foi citada no feito executivo.

Narra que: “(...) é imperioso notar que o arresto dos bens do executado/devedor somente deverá ser procedido após a diligência negativa por parte do oficial de justiça.
In casu
, tal diligência sequer ocorreu”.

Aduz, ainda, que os bens de massa falida são indisponíveis.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Concessão do prazo legal de 05 (cinco) dias para a juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais, conforme art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP No 03/2018.

b)
Deferir, liminarmente, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados;

c)
Finalmente, requer seja dado PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para cassar e/ou reformar a decisão ora atacada em virtude da não adoção do procedimento correto para o arresto de bens da Agravante, bem como pela ilegalidade de penhora de bens de Massa Falida.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou não um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

E, conforme relatado alhures, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, interposto por
ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Hanae Yamamura de Oliveira, na Execução Fiscal n.o 0008731-54.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, MT, que deferiu a penhora de valores em sua conta bancária (ID. 122252794 – autos n.o 0008731-54.2015.8.11.0041).

Cumpre salientar que, no feito principal (n.o 0008731-54.2015.8.11.0041), após a efetivação da penhora, com o comprovante inserido nos ID’s.: 122444601 e 122580087, nas datas de 06.07.2023 e 07.07.2023, respectivamente, a parte agravante não se manifesta, insurgindo-se contra o ato judicial apenas nesta Corte de Justiça, no dia 11.07.2023.

Sabe-se que o exame das teses firmadas em grau recursal e de novos documentos implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Constata-se, portanto, que os requerimentos feitos neste recurso não foram suscitados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem.

Dessa forma, não adentrando o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira
supressão
de
instância
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM ATÉ OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS NO TRIBUNAL AD QUEM – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O tribunal (ad quem) não pode conhecer de documentos que dizem respeito ao mérito da ação não apresentados e não considerados pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância.

(N.U 1000673-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, considerando a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por fim, JULGO PREJUDICADO o pedido elencado na alínea “
a”
, acima transcrito, tendo em vista que apresentado, no ID. 175013165, o comprovante de pagamento de preparo deste recurso.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte a
gravante
alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita
decisão
merece ser reformada.

Argumenta que

“(...)
o objetivo do presente agravo é a reforma da decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, uma vez que, ao contrário do que consta na r. decisão, o protocolo de mera petição interlocutória informando ao juízo a quo sobre a interposição de agravo de instrumento e requerendo a retratação não enseja indeferimento do agravo
”.

Assevera que

“(...)
Como é sabido por todos, ao tomar conhecimento da interposição de agravo de instrumento, o juízo a quo pode se retratar, e tão somente no caso de retratação é que o agravo de instrumento restará prejudicado, conforme dispõe o artigo 1018, §1o do CPC”.

Afirma

“(...)O juízo a quo, ao ser comunicado sobre a interposição do recurso, como dito alhures, poderá exercer o juízo de retratação, e a decisão poderá ser reformada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal”.

Ressalta

“(...)Quanto ao mérito do agravo, a r. decisão de 1a instância merece ser reformada, uma vez que a Agravante teve sua falência decretada em 16 de Março de 1999 e, em consonância com a doutrina e a legislação vigente, a falência é um processo de execução coletiva, decorrente da res atractiva do juízo Universal da falência, artigo 23 da Lei de Falências (Decreto-Lei n.o 7.661/45, legislação em vigor a época da declaração da falência)”.

Por fim
“(...)Em que pese o crédito Fazendário/Agravada gozar de grande privilégio, estando abaixo apenas dos créditos trabalhistas, a Massa Falida não pode efetuar o pagamento do débito em questão no momento processual em questão, eis que se assim procedesse, estaria ferindo o preceito basilar referente ao respeito à gradação legal estabelecida na Lei de Falências”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
4.1. seja reconsiderada a decisão ora recorrida, no sentido de ser conhecido e dado provimento ao presente recurso de agravo interno, para o fim de que seja determinado o desbloqueio de valores bloqueados na conta da Massa Falida da Encol S/A.

4.2. caso o D. Desembargador Relator deixe de reconsiderar a decisão agravada, seja o recurso manejado levado a julgamento perante a colenda Câmara Cível, no sentido de ocorrer apreciação coletiva do pedido de reforma a decisão atacada, no sentido de que seja dado provimento ao agravo, e com isso seja determinado o desbloqueio de valores bloqueados na conta da Massa Falida da Encol S/A.

Nesses termos, pede e espera deferimento”.

Ausentes as contrarrazões (ID. 183229153).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO – RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto p
or

MASSA FALIDA – ENCOL S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que, não conheceu do recurso
interposto pela parte ora agravante (ID.
175070670
)
.

Da análise do processado, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque,
na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte agravante não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, o recurso de
agravo de instrumento
, nada argumentando acerca d
o não conhecimento do recurso por supressão de instância
, a não ser a repetição exata dos termos constantes da peça recursal.

Nessa conjectura, mister destacar que
as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão monocrática a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso,
nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024